Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CCONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ASSOCIAÇÃO E AUTORIDADE COATORA. REJEITADAS. CARREIRA MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROGRESSÃO. INTERSTÍCIO MÍNIMO NO POSTO. REDUÇÃO POR ATO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DISCRICIONÁRIO. CRITÉRIO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA (LEI No 12.086/09, ART. 5o, § 2o). ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de segurança visando a suspensão da Circular no 89/2022 – PMDF/GCG/CAJO/SUBCG, tendo em vista o entendimento de que recomendações ministeriais não têm o poder de impor vedações, sendo possível a ascensão funcional de servidores públicos, mesmo que em período eleitoral; e b) que a Polícia Militar do DF confeccione novo ato administrativo, com motivação compatível com a realidade fática, para reduzir o interstício para as promoções de policiais militares ocorridas em 21/08/22.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa da associação rejeitada. 2.1. O DF alega em sua manifestação que a associação impetrante pretende representar seus associados sem, no entanto, ter autorização para tal intento. Diz que não foi anexada à inicial nenhuma autorização dos associados para serem representados na demanda, tampouco houve juntada de deliberação dos associados em assembleia para que houvesse o ajuizamento do feito. 2.2. O inciso XXI do art. 5o da CF prevê que “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente.” 2.3. O presente mandado de segurança coletivo foi impetrado pela CASERNA para a defesa dos interesses de seus associados, em substituição processual, nos termos do art. 5o, LXX, b, do CF o que evidencia a desnecessidade de autorização expressa da associação para o ajuizamento do mandado de segurança. 2.4. Assim, a impetrante tem legitimidade ativa para atuar como substituta processual de seus associados em sede de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa, de acordo com a Súmula no 629 do STF.
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora rejeitada. 3.1. Também em sua manifestação o DF suscita a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Aduz que as autoridades competentes para proceder às reduções de interstício são o Governador do Distrito Federal, em se tratando de promoções de oficiais, e o Comandante-Geral das Corporações Militares, nos casos de promoções de praça, conforme preconiza o art. 5o, §3o, I e II, da Lei no 12.086/09 (Lei de Promoções da Polícia Militar do Distrito Federal). Portanto, o Subcomandante-Geral da Polícia Militar não pode figurar na demanda como autoridade impetrada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3.2. De início cabe ressaltar que de acordo com o art. 5o, §2o e §3o, da Lei no 12.086/09, cabe ao Comandante-Geral e ao Governador do Distrito Federal a promoção do ato administrativo, tendo como finalidade a ascensão seletiva aos postos e graduações superiores, com base nos interstícios de cada grau hierárquico. 3.3. Em que pese a parte impetrante ter elencado como autoridade impetrada o Subcomandante-Geral da Polícia Militar foi proferida decisão pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública DF, que ao declinar da competência em favor do Conselho Especial do TJDFT, determinou que fosse incluído o Governador do DF e o Comandante-Geral das Corporações Militares como autoridades coatoras. 3.4. Ou seja, qualquer problema relacionado à legitimidade da autoridade coatora já foi resolvido na demanda.
4. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 4.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4.2. O objeto da impetração está adstrito à solicitação de confecção de novo ato administrativo com outra motivação, com a finalidade de reduzir o interstício para as promoções de policiais militares ocorridas em 21/08/22.
5. O interstício é o tempo mínimo que o Policial Militar deverá cumprir no posto ou graduação, caracterizando um dos requisitos necessários à sua promoção. 5.1. A lei possibilita que esse prazo, à discricionariedade da Administração, seja reduzido em 50%. Tal discricionariedade permite, dessa forma, que, após verificadas as peculiaridades de cada Quadro, seja reduzido o tempo para a promoção. 5.2. Tal matéria encontra previsão nos arts. 5o e 6o da Lei no 12.086/09. 5.3. A partir dos mencionados artigos é possível aferir que a redução do interstício para promoção prevista no normativo de regência consubstancia faculdade conferida ao Governador do Distrito Federal, observados os critérios de oportunidade e conveniência que regem a Administração Pública, porquanto se traduz em ato de evidente natureza discricionária. 5.4. Consoante pontuado, o legislador utilizou-se da expressão de que poderá ser reduzido o interstício para promoção, sempre que houver vagas não preenchidas. A seu turno, conferindo discricionariedade à autoridade pública, não houve a fixação de que a redução deverá ser indiscriminada, ensejando que pode ser realizada a critério do administrador, sendo que a única condição existente é a subsistência de vagas não preenchidas. 5.5. A redução encerra, pois, ato discricionário reservado ao chefe do executivo, não descerrando direito subjetivo aos militares. 5.6. Sobressai evidente que a atuação administrativa, na espécie, não se reveste de qualquer ilicitude, porquanto perfectibilizada dentro da esfera de poderes conferidos ao administrador público.
6. A Circular questionada está revestida de legalidade e legitimidade, o que denota que o Comando da Corporação Militar e o Governador do Distrito Federal agiram em perfeita conformação com a regulação normativa firmada pela Lei no 12.086/09. 6.1. Inviável que seja determinado pelo Judiciário a confecção de novo comando administrativo, sob o prisma do controle da legalidade pelo Judiciário, notadamente diante da natureza discricionária do ato administrativo, adstrito a critérios de oportunidade e conveniência, condicionado, ainda, à prévia existência de disponibilidade de recursos financeiros para atendimento à despesa que deve estar previamente contemplada no orçamento aprovado.
7. Ordem denegada.